Tribunal: STF
Processo: RHC 253572
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Amarildo Pereira, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 858.675/GO, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática de peculato (art. 312 do Código Penal), à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, e perda do cargo público, porque, no ano de 2000, quando ocupava o cargo de Diretor Financeiro, teria desviado recursos da Companhia Municipal de Obras - COMOB. 



    No presente recurso, a defesa alega, em primeiro lugar, a incompetência do Juízo processante, pois o paciente foi condenado por desvio de recursos para financiar campanha eleitoral. 



    Aduz que deve ser fixado o aumento da pena-base em 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativada. Ressalta, ainda, que não foi valorada a atenuante da confissão espontânea.



    Requer, ao final, o provimento do recurso para:  



    “01 – Reconhecer a incompetência da Justiça Comum Estadual para processar o feito 0208028-81.2006.8.09.0051, devendo ser remetido para uma das Zonas Eleitorais da Justiça Federal Especializada Eleitoral de Goiânia-GO; Residualmente, 



    02 – Reconhecer a incorreta dosagem da pena aplicada ao Recorrente, aplicando-se a ele, na pior das hipóteses, a pena-base de 03 anos e 04 meses de reclusão (conforme entendimento do STF sobre a majoração da pena base) e aplicando-se a atenuante da confissão espontânea (precedente STJ/HC/450.201/SP) de 01 ano e 04 meses, reduzindo-se assim para 02 (dois) anos de pena final, permitindo-se sua substituição por pena restritiva de direitos e/ou sursis da pena”.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PECULATO. INCOMPETENCIA DO JUÍZO, INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Quanto à tese de incompetência do juízo, a Corte local salientou que “não consta a prática de nenhum ilícito eleitoral conexo ao comum, razão pela qual não há se falar em incompetência do juízo”, ressaltando, ao final, que “a imputação contida na denúncia é a de peculato, na modalidade desvio, consistente no fato de dar ao dinheiro público destinação diversa da original, auferindo proveito patrimonial”, delito esse “praticado por funcionário público contra a Administração, cabendo o processo e o julgamento à Justiça Comum Estadual”. Infirmar tais afirmações demanda análise vertical dos autos, evidenciando-se, assim, a impossibilidade de conhecimento do feito. 2. Acerca do pedido de fixação da fração de 1/6 na primeira etapa da dosimetria da pena, a Corte local assinalou que ”o patamar de acréscimo adotado está compatibilizado com o admitido pela jurisprudência, porquanto inferior a 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador”. 3. Com efeito, o acórdão impugnado vai ao encontro da jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual “a legislação penal não estabeleceu nenhum critério matemático (fração) para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria” e “tem admitido desde a aplicação de frações de aumento para cada vetorial negativa: 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (HC n. 463.936/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/9/2018)” (AgRg no HC n. 699.488/SC,relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de17/12/2021). 4. No que tange ao pedido do reconhecimento da confissão espontânea, o acórdão impugnado vai ao encontro da jurisprudência desta Corte Superior, ao afastar o pedido sob o argumento de que “inaplicável a atenuante da confissão espontânea, já que o revisionando apenas admitiu ter subscrito o cheque assinado em seu nome, negando a prática de crimes”. 5. Agravo regimental não provido”. (edoc. 96)  



    No STJ o Ministro Rogerio Schietti Cruz, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “Inicialmente, quanto à tese de incompetência do juízo, observo que a Corte local salientou que “não consta a prática de nenhum ilícito eleitoral conexo ao comum, razão pela qual não há se falar em incompetência do juízo”, ressaltando, ao final, que “a imputação contida na denúncia é a de peculato, na modalidade desvio, consistente no fato de dar ao dinheiro público destinação diversa da original, auferindo proveito patrimonial”, delito esse “praticado por funcionário público contra a Administração, cabendo o processo e o julgamento à Justiça Comum Estadual”. 



    Infirmar tais afirmações demanda análise vertical dos autos, evidenciando-se, assim, a impossibilidade de conhecimento do feito. 



    Quanto ao pedido de fixação da fração de 1/6 na primeira etapa da dosimetria da pena, a Corte local assinalou que “o patamar de acréscimo adotado está compatibilizado com o admitido pela jurisprudência, porquanto inferior a 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador”. Com efeito, o acórdão impugnado vai ao encontro da jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual “a legislação penal não estabeleceu nenhum critério matemático (fração) para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria” e “tem admitido desde a aplicação de frações de aumento para cada vetorial negativa: 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (HC n. 463.936/SP, Ministro Ribeiro Dantas,Quinta Turma, DJe 14/9/2018)” (AgRg no HC n. 699.488/SC,relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de17/12/2021). 



    Quanto ao pedido do reconhecimento da confissão espontânea, o acórdão impugnado afastou o pedido sob o argumento de que “inaplicável a atenuante da confissão espontânea, já que o revisionando apenas admitiu ter subscrito o cheque assinado em seu nome, negando a prática de crimes”. (edoc. 96, p. 3-4, grifamos)  



    Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    No caso em exame, as instâncias ordinárias ressaltaram que “não consta a prática de nenhum ilícito eleitoral conexo ao comum, razão pela qual não há se falar em incompetência do juízo”, concluindo que o delito foi “praticado por funcionário público contra a Administração, cabendo o processo e o julgamento à Justiça Comum Estadual”. (edoc. 96, p. 3)



    Desse modo, ressalta-se que, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023) 



    Quanto ao mais, é inegável que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos aptos a justificar a imposição da pena base, atendendo não só aos requisitos legais como também aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.



    Com efeito, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que “a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória” (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 



    É certo, ainda, que “[a]s circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, bem como fixação do regimeprisional fechado mais gravoso.” (HC nº 140.816-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 20/6/17).



    Tem-se, portanto, que a pena privativa de liberdade imposta ao recorrente foi alicerçada na indicação de circunstância judicial desfavorável pela instância ordinária, não sendo o habeas corpusa via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto.



    Nesse sentido: RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 



    Como bem sintetizado pelo Ministro Marco Aurélio, “[a] valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.” (HC nº 196.740/SP, Primeira Turma, DJe de 25/3/21). 



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente